Tribunal: TJBA
Processo: 8175979-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175979-79.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEVRY EDUCACIONAL DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: PAMELA DOS ANJOS ANDRADE

Advogado(s)
:
MARTA SILVA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. FUNGIBILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Pamela dos Anjos Andrade contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para afastar condenação por danos morais, ao fundamento de inexistência de pedido expresso na petição inicial, reconhecendo julgamento extra petita, com pretensão de suprimento de omissão, afastamento de contradição e atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto à interpretação sistemática da petição inicial (art. 322, §2º, do CPC); (ii) estabelecer se há violação aos limites da devolutividade recursal e ao princípio da dialeticidade; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito e restabelecer condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia ao reconhecer a inexistência de pedido expresso de indenização por danos morais, o que impede a condenação sob pena de violação ao princípio da congruência.

5.

A interpretação da petição inicial afasta a incidência do art. 322, §2º, do CPC, pois não há sequer pedido implícito de indenização, limitando-se a demanda a pretensões declaratórias e obrigacionais.

6.

A alegação de omissão quanto à devolutividade recursal não procede, pois o reconhecimento de julgamento extra petita constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo Tribunal.

7.

Não há contradição interna no julgado, sendo compatível a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da observância dos limites objetivos da demanda.

8.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, sendo inadequada sua utilização com efeitos infringentes na ausência de vícios.

9.

O prequestionamento dispensa manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais quando a matéria já foi suficientemente enfrentada pelo Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

2.

A inexistência de pedido expresso ou implícito de indenização por danos morais impede a condenação, sob pena de violação ao princípio da congruência.

3.

O reconhecimento de julgamento extra petita constitui matéria de ordem pública, passível de apreciação de ofício pelo Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 141, 492 e 322, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, ED 07057123520228070018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 04.04.2024; TJDF, ED 0701899-39.2018.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos do Agravo de Instrumento n°

8175979-79.2024.8.05.0001
, da Comarca do Salvador, em que figura como, Embargante,
PAMELA DOS ANJOS ANDRADE,
e, como Embargado,

DEVRY EDUCACIONAL DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.